Tribunal: TJMT
Processo: 1029869-89.2017.8.11.0041
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-08-23
Data de publicação: 2022-09-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1029869-89.2017.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[RICARDO CAMPOS PINTO - CPF: 024.182.511-36 (EMBARGANTE), LILIAN MILLER DE ALMEIDA - CPF: 011.028.891-21 (ADVOGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (EMBARGANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (EMBARGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), RICARDO CAMPOS PINTO - CPF: 024.182.511-36 (EMBARGADO), LILIAN MILLER DE ALMEIDA - CPF: 011.028.891-21 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE), FLAVIO RAMOS DE ALMEIDA - CPF: 208.500.501-20 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), FLAVIO RAMOS DE ALMEIDA - CPF: 208.500.501-20 (ADVOGADO), LILIAN MILLER DE ALMEIDA - CPF: 011.028.891-21 (ADVOGADO), RICARDO CAMPOS PINTO - CPF: 024.182.511-36 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NAO ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – PARTE QUE FOI PRESA PREVENTIVAMENTE EM RAZÃO DE CRIME COMETIDO POR TERCEIRO QUE SE UTILIZOU INDEVIDAMENTE DE SEUS DOCUMENTOS – AUSÊNCIA DE DILIGÊNCIA DOS AGENTES PÚBLICOS EM IDENTIFICAR DE FORMA CORRETA O AUTOR- ATOS QUE CAUSARAM PREJUÍZO– RESPONSABILIDADE ESTATAL EVIDENCIADA- DANOS MORAIS CONFIGURADOS- VALOR ARBITRADO DE ACORDO COM A PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – DANO MATERIAL -
VÍCIOS DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE – NÃO VERIFICADOS – MERO INCONFORMISMO - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE -
ACÓRDÃO MANTIDO - EMBARGOS REJEITADOS.

No caso, os agentes públicos responsáveis pela prisão do meliante não efetuaram as diligências necessárias a fim de averiguar a veracidade das informações repassadas por este, o que deveria ser feito com a coleta das suas digitais e posterior encaminhamento ao Departamento Técnico-científico do Estado de Mato Grosso- POLITEC, o qual é responsável pela identificação civil e criminal no Estado de Mato Grosso.

A fixação do quantum indenizatório a título de danos morais deve sopesar os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, atentando-se ao grau de culpa do ofensor, extensão dos danos e capacidade econômica do causador do prejuízo.

A interposição de embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material, o que não é o caso dos autos. Inteligência do art. 1022 do CPC.

Se os argumentos do embargante denotam mero inconformismo com o que foi julgado e rediscussão da matéria, não são os embargos de declaração via adequada para esses fins.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo ESTADO DE MATO GROSSO, contra o acórdão que deu provimento parcial ao recurso de apelação interposto pelo ora embargante, e manteve a verba fixada pelo a titulo de dano moral,
e deu parcial provimento ao recurso interposto pelo Estado apenas para modificar a data de incidência dos juros moratórios, retificando em parte a decisão
proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada Pública da Comarca de Cuiabá/MT, na Ação de Execução Fiscal no 1029869-89.2017.8.11.0041

ajuizada pelo embargado RICARDO CAMPOS PINTO em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO
.

Em suas razões, o ESTADO DE MATO GROSSO aduz que “
o embargado não foi preso em razão da ação penal instaurada indevidamente em seu desfavor mas sim em razão de ter sido preso em flagrante pelo crime de receptação.
”.

Alega que “
a errônea identificação do acusado não lhe trouxe maiores consequências, tendo em vista que foi preso em flagrante pelo crime de receptação e não pelo mandado expedido na execução penal, o que não foi considerado pela sentença
”.

Assevera que o valor dos danos morais fixados se mostram exacerbados devendo ser reduzidos em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Assim, requer sejam recebidos, conhecidos e providos os presentes embargos de declaração com pedido de efeitos infringentes, para modificar (corrigir) a decisão embargada, e caso assim não entendam, seja reduzido o valor dos danos morais fixados, pelos motivos acima explicitados.

Contrarrazões pugnando pela improcedência dos embargos de declaração.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Os embargos de declaração regem-se pelo disposto no art. 1022 e incisos do Código de Processo Civil, in verbis:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

In casu, conforme relatado, sustenta o embargante ESTADO DE MATO GROSSO, que
o embargado não foi preso em razão da ação penal instaurada indevidamente em seu desfavor mas sim em razão de ter sido preso em flagrante pelo crime de receptação.

Alega que “
a errônea identificação do acusado não lhe trouxe maiores consequências, tendo em vista que foi preso em flagrante pelo crime de receptação e não pelo mandado expedido na execução penal, o que não foi considerado pela sentença
”.

Assevera que o valor dos danos morais se mostram exacerbados devendo ser reduzidos em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Assim, constata-se, o uso dos mesmos argumentos utilizados em recurso de apelação, não padecendo dos vícios alegados, mas apenas decidiu contrariamente às teses defendidas pelo embargante, sendo incabível a interposição de embargos de declaração apenas para expressar o inconformismo contra o julgamento que lhe foi desfavorável, porque, em tais casos, o que se faz é simples rediscussão da matéria recursal.

Portanto, analisando o acórdão embargado, não se verifica a ocorrência de vícios aptos a ensejar o manejo do presente aclamatório.

Revalidando, in casu, o Recorrido foi preso em flagrante em razão do cometimento do crime de receptação (art. 180, CP) e ao chegar à Delegacia descobriu que havia em aberto contra si um mandado de prisão preventiva em razão de condenação pelo crime de tráfico ilícito de entorpecentes, o que motivou sua permanência na prisão visto se tratar de reincidente.

Posteriormente, foi revogada a prisão do Apelado em relação ao delito de receptação, porém permaneceu encarcerado, por aproximadamente um mês, por conta da prisão preventiva decretada no executivo de pena.

Nessa linha, inobstante a prisão do Recorrido tenha se dado em razão do cometimento de um delito, a permanência deste no cárcere se deu em virtude do processo criminal a que respondeu indevidamente e sem o seu conhecimento.

Evidente assim a ocorrência do abalo moral, visto que ficou preso de forma indevida e somente se viu livre da condenação que recaiu sobre si com prolação da decisão em 31/3/2017, após a realização de exame papiloscópico.

Nesse diapasão, patente se mostra a existência do nexo de causalidade entre a conduta do agente estatal e os danos sofridos pelo Apelado.

A propósito já decidiu nossos tribunais:

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. PERDA DE DOCUMENTOS. BOLETIM DE OCORRÊNCIA. POSTERIOR INSTAURAÇÃO DE PROCESSOS CRIMINAIS. ACUSAÇÃO INDEVIDA DE FURTOS QUE TERIAM SIDO PRATICADOS PELO APELANTE. NECESSIDADE DE CONTRATAÇÃO DE PROCURADOR PARA A DEFESA. DANOS MATERIAIS E MORAIS CARACTERIZADOS.

I - Aplicável a teoria da responsabilidade objetiva do Estado quando a indenização por dano moral está calcada no fato de que o apelante respondeu por três processos criminais de forma indevida, quando previamente comunicada a perda da sua documentação. Limites da mera investigação extrapolados. Caso concreto.

II Havendo a falha de serviço, surge o dever de indenizar o dano por parte da administração, em face do disposto no art. 37, § 6o da Constituição Federal.

III - Danos materiais. Em face da necessidade de constituir procurador para realizar a defesa nos processos criminais, devem os valores referentes aos honorários contratados ser ressarcidos.

II - Dano moral configurado em razão da evidente afronta a sua honra, tendo em vista que respondeu por três processos criminais de forma indevida, repercutindo os fatos na sua cidade de origem que conta com pouco mais de dez mil habitantes. RECURSO DE APELAÇÃO PROVIDO EM PARTE.(Apelação Cível, No 70028174704, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Artur Arnildo Ludwig, Julgado em: 24-02-2011)

DO VALOR DO DANO MORAL

No que tange ao valor arbitrado a título de indenização pelo abalo moral, insta consignar que não há um critério estabelecido por lei para fixar o valor da indenização dos danos morais, cabendo ao julgador, de acordo com o seu prudente arbítrio e sopesando as circunstâncias do caso concreto, a possibilidade econômica do ofensor, estimar uma quantia que se mostre razoável e proporcional.

Nesse sentido, é o ensinamento do ilustre doutrinador Sergio Cavalieri Filho (in Programa de Responsabilidade Civil, ed. 10, 2012, p. 105), in verbis:

“(...) Creio que na fixação do quantum debeatur da indenização, mormente tratando-se de lucro cessante e dano moral, deve o juiz ter em mente o princípio de que o dano não pode ser fonte de lucro. A indenização, não há dúvida, deve ser suficiente para reparar o dano, o mais completamente possível, e nada mais. Qualquer quantia a maior importará enriquecimento sem causa, ensejador de novo dano.

Creio, também, que este é outro ponto onde o princípio da lógica do razoável deve ser a bússola norteadora do julgador. Razoável é aquilo que é sensato, comedido, moderado; que guarda uma cera proporcionalidade. Enfim, razoável é aquilo que é, ao mesmo tempo, adequado, necessário e proporcional. (...) Importa dizer que o juiz, ao valorar o dano moral, deve arbitrar uma quantia que, de acordo com o seu prudente arbítrio, seja compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido, e outras circunstâncias mais que se fizerem presentes”.

Nessa linha de entendimento, volvendo ao caso concreto, pelos elementos coligidos nos autos, verifica-se que o Recorrido sofreu imenso abalo psicológico tendo em vista que permaneceu preso pelo período de um mês por um crime que não havia cometido.

Porém, de acordo ainda com os autos, inobstante o Apelado tenha permanecido preso em razão de delito que não cometeu, na ocasião, a prisão em flagrante se deu em virtude do cometimento do crime de receptação perpetrado por este.

No que diz respeito a conduta do Estado, verifica-se que os agentes ao apreenderem o verdadeiro criminoso se olvidaram em fazer sua correta identificação e, ainda, houve morosidade entre a comunicação de que se tratavam de pessoas diversas até a solução definitiva da celeuma.

Quanto a capacidade econômica do causador do dano, in casu, Estado de Mato Grosso, em pesquisa realizada no sítio eletrônico do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (
https://www.ibge.gov.br/explica/pib.php
) consta o PIB no patamar de R$ 137.443.000,00 (cento e trinta e sete bilhões e quatrocentos e quarenta e três milhões) relativo ao ano de 2020, ressaindo de forma insofismável que tem condições de arcar com o dano provocado.

Por fim, fixada a gravidade do fato, a conduta do agente do Estado e as condições econômicas do ofensor, tenho que a verba fixada pelo julgador singular no patamar de R$ 10.000,00 (dez mil reais) deve ser mantida.

Dessa forma, ausentes os vícios previstos pelo artigo 1.022, do Código de Processo Civil, os Embargos de Declaração devem ser rejeitados, uma vez que apenas se destinam à rediscussão da matéria já apreciada por meio do acórdão proferido por esta Egrégia Câmara, porquanto não coadunam com a finalidade do recurso em pauta.

Registre-se ainda que, a futura oposição de resistência injustificada ao andamento do processo ou interposição de recurso com intuito manifestamente protelatório, poderá implicar na aplicação das sanções previstas ne lei.

Ante o exposto,
REJEITO
os presentes embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/08/2022